Tribunal: TJSP
Processo: 1500699-74.2020.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2019 – Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC - Intimação pessoal da parte, por meio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado – Sentença mantida – Recurso improvido.